Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO. PARQUE DAS BENÇÃOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. USO SUSTENTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil).
2. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em área reconhecida como de preservação ambiental para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pelos agravantes, sem cumprimento das exigências legais.
3. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares, erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 178 da Lei 2.105/98).
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.